Tribunal: TJPA
Processo: 0006590-88.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006590-88.2018.8.14.0133

APELANTE: DANILO MAIA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO.
DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DANILO MAIA DOS SANTOS,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua,/PA,
que o condenou à
pena de 5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão e
96
(
noventa e seis
) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
,
pela prática do crime capitulado no art.
157 c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, na data de 30 de junho de 2018, por volta das 11:00
h
, na Travessa WE-69, entre SN 23 e SN 22, Conj. Cidade Nova VI, Cidade Nova,
Ananindeua
,
o ora apelante
adentro
u
no estabelecimento Chica Bela, e, mediante grave ameaça, com emprego de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e abordou a vendedora do estabelecimento Irônica Alves de Castro e lhe subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K10, bem como algumas peças de roupa do local, sendo que durante a prática do delito entrou no local a vítima Maria Conceição Correa Borges e, em ato
contínuo,
a mesma foi abordada e o
recorrente
lhe foi subtraído um aparelho celular, marca Samsung, modelo A8.

Segue narrando
que após a prática do delito o denunciado empreendeu fuga, porém a vendedora do estabelecimento passou a gritar por socorro e populares passaram a perseguir o acusado, sendo que a ofendida teve ajuda de um mototaxista, o qual parou a motocicleta em frente a uma residência localizada na Trav. WE-69, onde o réu estava escondido em um quintal e nesse momento a mesma ouviu um estampido de um tiro e vislumbrou o momento em que os policiais trouxeram o réu ferido na perna e na oportunidade o mesmo foi reconhecido como autor do delito.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com as condenações, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim,
o
dout
o
Procurador de Justiça

SÉRGIO

TIBÚRCIO
DOS SANTOS SILVA
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime previsto no
art. 157
, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, o MM. Magistrado fixou ao recorrente as
penas base
,
nos seguintes termos:

“
A culpabilidade do réu: considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; acerca da conduta social do agente: nada fora coletado a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; o réu é tecnicamente primário, pois não possui sentença condenatória com transito em julgado anterior a este fato; quanto à personalidade: não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime: não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar; as circunstâncias: tendem contra o réu, pois o delito ocorreu dentro de um estabelecimento comercial onde adentrou como comprador e após escolher as confecções sacou o simulacro de arma e anunciou o assalto tendo abordado a vendedora da loja e outra cliente que estava no local, as quais entraram em pânico e entregaram os seus aparelhos celulares, provavelmente temendo por suas vidas, pois não tinham conhecimento de que a arma era de brinquedo; as
consequências
do crime: lhe são desfavoráveis, pois o contribui para aumentar o temor das vítimas e na sociedade, até mesmo porque o réu invadiu residências durante a fuga acarretando medo e pânico nos moradores; finalmente, o comportamento das vítimas: não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA.

Verifico a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65,inciso III, alínea d, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 e estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Não há circunstância agravante.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA

Não há causa de diminuição de pena.

Incide ainda no presente caso a causa geral de aumento de pena referente ao concurso formal, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena em 05 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, que torno definitiva a
míngua
de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa
circunstâncias e consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
DANILO MAIA DOS SANTOS
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022